Tribunal: TJDFT
Processo: 0735585-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. RECONVERSÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OITIVA PRÉVIA DO APENADO. DESNECESSIDADE. Nos termos do artigo 44, §4o, do Código Penal, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. Considera-se atendida a necessidade de oitiva prévia do apenado para reconversão das penas quando, após verificado o inadimplemento da prestação pecuniária, é realizada audiência de advertência em que o agravante é expressamente advertido de que novo descumprimento sem apresentação de justificativa junto à serventia da Vepema/DF, poderá ensejar a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos, inclusive, sem a necessidade de oitiva da parte. Correta a decisão que, com o adimplemento de apenas uma prestação após a audiência, reconverte as penas, sem nova intimação do apenado.